Tribunal: TJMT
Processo: 0006894-33.2005.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006894-33.2005.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MELVIS FABRICIO - CPF: 261.455.358-14 (APELANTE), BRAZ PAULO PAGOTTO - CPF: 074.253.398-03 (ADVOGADO), ALIETE ROMAO DE JESUS - CPF: 729.840.581-00 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), ALIETE ROMAO DE JESUS - CPF: 729.840.581-00 (APELANTE), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), BRAZ PAULO PAGOTTO - CPF: 074.253.398-03 (ADVOGADO), MELVIS FABRICIO - CPF: 261.455.358-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO PRINCIPAL E PROVEU PARCIALMENTE O SEGUNDO APELO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - RATEIO - PENSÃO POR MORTE - EX CONJUGÊ QUE SE DIZ COMPANHEIRA EM PERÍODO POSTERIOR AO DIVÓRCIO - FALTA DE PROVA DOS REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL - ÔNUS QUE INCUMBIA À AUTORA - PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO - RECONVENÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA EXCLUSÃO DE DEPENDENTE - INDEFERIMENTO MANTIDO - PLEITO DEVE SER FEITO VIA ADMINISTRATIVA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO DEVIDA MESMO NOS CASOS DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE - RECURSO ACOLHIDO NESTE CAPÍTULO - PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO - SEGUNDO APELO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.

1-

De acordo com o artigo 1723 do Código Civil,
é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família
.

2-

In casu
, nota-se que não ficou comprovada a existência do vínculo público e duradouro entre a primeira Apelante e o falecido no período posterior ao divórcio, ou seja, de
janeiro a abril de 2003
. Assim,
diante da falta de prova da existência de união estável entre o
de cujus
e a primeira Apelante, ônus este que a ela incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, não há motivos para a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido para reconhecê-la como única dependente e beneficiária da pensão por morte. Rateio indevido. Prova documental sobre a qualidade de companheira do falecido. Sentença mantida neste ponto.

3-

Tendo em vista que a segunda Recorrente requereu administrativamente a concessão do benefício de pensão por morte, poderá, também, pedir a exclusão da Apelada como dependente pela mesma via, uma vez que a sentença, transitada em julgado, lhe dará respaldo para tanto.

4-

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não impede a condenação do beneficiário no ônus da sucumbência, mas apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 2.o e 3.o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0006894-33.2005.8.11.00002

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Melvis Fabrício Gelli
e
Aliete Romão Marques
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, proferiu julgamento nos seguintes termos:

1) Julgou improcedente o pedido inicial;

2) Julgou parcialmente procedente o pleito formulado na Reconvenção e declarou a Sra. Aliete

Romão Marques como única dependente do falecido Sr. Tércio Gelli.

3) Indeferiu o pedido de determinação ao INSS para excluir a Autora Melvis Fabricio Gelli como beneficiária da pensão por morte.

4) Isentou as partes do pagamento das custas, nos termos do artigo 99, § 3.o, do CPC.

Inconformada, a Apelante
Melvis Fabrício Gelli
almeja a reforma da sentença hostilizada, ao fundamento de que as provas dos autos demonstram que convivia com o Sr. Tércio Gelli

em regime de união estável até na época do seu falecimento, de modo que é a única dependente e beneficiária do falecido.

Assim, requer o provimento do Apelo em todos os seus termos, a fim de que seja declarada a única beneficiária do
de cujus
, ou, que seja mantida a meação da pensão por morte entre as litigantes, situação que vigora há mais de 15 (quinze) anos.

Contrarrazões ID. 27738469.

Por sua vez, a Recorrente
Aliete Romão Marques
insurge-se quanto ao indeferimento do pedido referente à expedição de ofício ao INSS para excluir a Autora Melvis Fabrício Gelli como beneficiária da pensão por morte, ao fundamento de que o Juiz Estadual é investido de jurisdição federal, nos termos do artigo 109, § 3.o, da CF.

Rebate, ainda, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o Juiz singular deixou de fixar a referida verba.

Por fim, requer o provimento do Recurso nestes pontos.

Contrarrazões ID. 27738471.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020